Tribunal: TJMT
Processo: 0024833-88.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024833-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NAGILA DE SOUZA E SILVA - CPF: 993.494.509-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO SAD/MT– ESTADO DO MATO GROSSO - CARGO DE AGENTE FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL II – NOMEAÇÃO REALIZADA - SUSPENSÃO DO PRAZO DE POSSE POR INDISPONIBILIDADE DE VAGAS – DESCABIMENTO - TRANSCORRIDO PRAZO DE TRINTA DIAS - ART. 16, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTAUDAL N.o 04/90
– SÚMULA 16 DO STF
— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

“1. O candidato aprovado e devidamente nomeado detém o direito de tomar posse, que deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do ato de nomeação”. (N.U 1007413-56.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

“2. A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DAS VAGAS INICIALMENTE PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DESSAS VAGAS E GERA PARA OS CONVOCADOS O DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO, MESMO QUE, LOGO DEPOIS, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TENHA SUSPENDIDO ESSE ATO DE CONVOCAÇÃO ALEGANDO A NECESSIDADE DE IMEDIATA CONTENÇÃO DE GASTOS”. (TJ-DF - APO: 20120110896427 DF 0004742-28.2012.8.07.0018, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 14/11/2013, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/01/2014 . Pág.: 105)

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, que concedeu em parte a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança 0024833-88.2014.8.11.0041 impetrado por NÁGILA DE SOUZA E SILVA.

A sentença revisada concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à posse imediata da impetrante no cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuário e Florestal II, contudo, sem efetuar o pagamento retroativo, eis que incabível em sede de
mandamus
.

Irresignado, o Estado do Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando, preliminarmente, desinteresse processual porque não houve negativa de posse, mas tão somente, suspensão da posse; logo, ausente qualquer ato ilegal.

No mérito, assevera que o ato que suspendeu o prazo de posse da impetrante, se deu em conformidade com os princípios da conveniência e oportunidade que regem a Administração Pública, visto que, naquele momento, não existiam vagas e porque estaria em trâmite um processo para a regularização das alusivas vagas.

A apelada apresentou contrarrazões, ocasião em que alegou que o recurso não deve ser recebido em seu efeito suspensivo, bem como, aventou a impossibilidade de inovação de matéria em sede recursal e pugnou pela manifestação expressa sobre os dispositivos: art. 1o, III, art. 5o, caput, XXXV e art. 37, II, todos da CF/88 e artigos 371 e 373, II do CPC, para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença e desprovimento do recurso – id. 5080499 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – DESINTERESSE PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

O Estado do Mato Grosso aventa a preliminar, de ausência de interesse processual, ao argumento de que não houve negativa de posse da impetrante nomeada, mas tão somente a suspensão para fins de averiguação acerca das vagas; logo, estaria ausente a ilegalidade do ato.

Sem razão o apelante.

Pelo Princípio da Asserção, a análise acerca das condições da ação, deve ser realizada inicialmente, com base nas alegações trazidas aos autos pela parte autora, não importando, a princípio, se procedem ou não.

In casu
, a análise acerca da ilegalidade ou não, do ato de suspensão da posse, levaria, naturalmente, à apreciação do mérito do presente
mandamus
, ocasionando, na concessão ou denegação da segurança pleiteada.

É o entendimento da Corte Especial, nesse sentido, conforme trecho do julgado colacionado abaixo:

Sob o prisma da teoria da asserção, se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão. (STJ, Terceira Turma, REsp 1.125.128/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 18/09/2012)

Assim, considerando que a preliminar arguida confunde-se com o mérito da ação,
rejeito-a
.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível contra sentença que
concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à posse imediata da impetrante no cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuário e Florestal II; contudo, sem efetuar o pagamento retroativo, eis que incabível em sede de
mandamus
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do recurso de apelação e da remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, em 28/03/2014, o Estado do Mato Grosso convocou a Impetrante, realizando a sua nomeação (Ato n.o 19.563/2014) para o cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária Florestal II; contudo, em 23/04/2014, suspendeu o prazo da posse, nos termos do art. 10, parágrafo único da Instrução Normativa 003/2013 – SAD/MT, por indisponibilidade de vagas, conforme consta o termo de suspensão colacionado aos autos.

Numa análise inicial, é forçoso reconhecer que a impetrante foi aprovada em 4o lugar, fora do número de vagas previsto no edital (uma vaga), o que impõe o reconhecimento de que a sua convocação, realmente ficaria no âmago do exercício da conveniência e oportunidade da administração pública.

Ocorre que, em 28/03/2014, o impetrado publicou o ato n.o 19.563/2014, disciplinando a nomeação da impetrante e demais candidatos aprovados nas posições subsequentes (5a e 6a colocação), ocasião em que gerou para ela a convolação do direito subjetivo à posse no cargo público, até porque, tal ato administrativo torna pública a informação da existência das vagas.

Contudo, em 23/04/2014 suspendeu o prazo de posse, o que levou a candidata a impetrar o presente mandado de segurança.

Assim, verifico que na espécie, o Estado do Mato Grosso nomeou a impetrante, mas transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias não foi dado posse,
sem apresentar qualquer justificativa plausível,
desobedecendo o que dispõe art. 16, §1o, da Lei Complementar Estaudal n.o 04/90,
in verbis
:

“A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento”.

Aliás, a Súmula 16 do Supremo Tribunal Federal é nesse sentido:

“Súmula 16 - Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”.

Frise-se que, a motivação da suspensão do prazo de posse, não deve ser aceita como justificativa, já que se deu sem fundamentação legal, visto que o art. 10, parágrafo único da Instrução Normativa – SAD/MT (mencionado no termo de suspensão – id 3852758), admite a suspensão do prazo da posse tão somente nas hipóteses em que houver necessidade de reter o documento apresentado pelo candidato, para eventual análise. Hipótese esta, que não se amolda ao caso, já que a suspensão se deu por indisponibilidade de vagas, naquele momento.

Cumpre salientar, que a atuação da Administração Pública, deve sempre se orientar, com base nos princípios legais, expressos no art. 37,
caput
da CF, bem como em vários outros – que, a despeito de não estarem ali inseridos, não são menos importantes - tais como, o princípio da boa-fé, da informação, da lealdade, da confiança.

In casu
, verifico, que a Administração Pública não age com a devida lealdade, pois, logo após a nomeação, determina a suspensão do prazo da posse da impetrante, ao argumento de que ainda estaria sendo averiguada a disponibilidade de vagas, fato deveria ter sido apurado antes da publicação da nomeação, ou seja, antes que tivesse nascido o direito subjetivo da impetrante à posse.

Oportuno registrar que, após a impetração do presente
mandamus,
foram criadas mais 24 vagas para o cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária Florestal e 06 vagas para o cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária Florestal II, o que demonstra a necessidade do ente púbico de promover a contratação. Contudo, atua na contramão pois, publica a nomeação dos candidatos e posteriormente, suspende a posse, criando embaraços para o cumprimento de sua obrigação.

Veja que nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SUSPENSÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DOS CONVOCADOS À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. 1. A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DAS VAGAS INICIALMENTE PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DESSAS VAGAS E GERA PARA OS CONVOCADOS O DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO, MESMO QUE, LOGO DEPOIS, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TENHA SUSPENDIDO ESSE ATO DE CONVOCAÇÃO ALEGANDO A NECESSIDADE DE IMEDIATA CONTENÇÃO DE GASTOS. 2. REMESSA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.

(TJ-DF - APO: 20120110896427 DF 0004742-28.2012.8.07.0018, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 14/11/2013, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/01/2014 . Pág.: 105)

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
e
ratifico
a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020